Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MEDIDA PREPARATÓRIA PARA INSTRUÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE E UTILIDADE DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CONSUMIDOR E TARIFA BANCÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é permitido à parte inovar a lide em sede de recurso de apelação, sob pena de supressão de Instância e, consequentemente, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A propositura de demanda cautelar de exibição de documentos bancários é admissível como medida preparatória a fim de instruir pretensão principal.
3. “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” - (REsp no 1.349.453-MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, acórdão publicado no DJE de 02/02/2014)
4. Escorreito a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, tendo a d. Julgadora atuado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em conjunto com os critérios previstos no §8o do artigo 85 do CPC.
5. O consumidor deve arcar com o pagamento da tarifa para receber os documentos bancários de que necessita, caso haja previsão no contratual.
6. O julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.